Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-61.2018.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002573-61.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso para reformar sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da citação por edital e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a validade da citação por edital diante das diligências realizadas para localização da executada; e (ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente diante da eventual nulidade da citação.

III. Razões de decidir

3. A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4. A citação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas após o esgotamento das diligências para localização do executado, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e do art. 256, II, do CPC.

5. No caso, não restou demonstrado o esgotamento de meios eficazes para localização da executada, havendo elementos que indicam a possibilidade de sua localização, inclusive com manutenção de contato com o próprio ente exequente.

6. A utilização prematura da citação por edital configura violação ao devido processo legal, impondo o reconhecimento de sua nulidade e dos atos subsequentes.

7. O simples acesso aos autos por advogado não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida.

8. A nulidade da citação impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, permitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9. Verificada a ausência de causa interruptiva válida e o decurso do prazo quinquenal após a suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, configura-se a prescrição intercorrente, impondo a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A citação por edital em execução fiscal exige o prévio esgotamento das diligências para localização do executado, sendo nula quando adotada prematuramente; sua invalidade impede a interrupção da prescrição, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC, art. 256, II; CTN, art. 174, § único, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1007462-11.2025.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.2.2026; TJMT, AI 1031804-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002573-61.2018.8.11.0040, ajuizada em face de Luciane Soares Martinazzo, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal, declarando nula a citação por edital e reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Município apelante sustenta que a citação por edital foi válida, pois houve diversas tentativas frustradas de localização da executada, inclusive em Tangará da Serra, e que não houve qualquer conduta de má-fé.

Argumenta que a executada tinha conhecimento do processo, já que seu advogado acessou os autos em 2021 e 2024, antes mesmo da citação editalícia, e que ambos pertencem ao mesmo escritório de advocacia.

Defende, ainda, que não há prescrição intercorrente, pois o processo foi regularmente impulsionado e não houve inércia da Fazenda Pública.

Por fim, afirma que a comunicação administrativa com o setor de tributação não foi levada ao conhecimento da Procuradoria, razão pela qual se requereu a citação por edital, e que o débito permanece exigível em razão da ausência de pagamento.

A apelada, em contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser mantida porque a citação por edital foi nula, já que o Município tinha seu endereço atualizado e contato direto com ela. Argumenta que houve inércia da Fazenda Pública, o que levou à prescrição intercorrente, e que o crédito é de baixo valor, enquadrando-se no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ. Afirma ainda que não houve comparecimento espontâneo e que a insistência do Município em prosseguir viola a boa-fé processual e a segurança jurídica, impondo-se a extinção definitiva da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Sorriso em face de Luciane Soares Martinazzo, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa no 788/2018, visando à cobrança de créditos tributários no valor de R$ 9.119,00.

Após o ajuizamento, foram realizadas tentativas de citação da executada por via postal, as quais restaram infrutíferas, com devolução das correspondências.

Posteriormente, foi realizada citação por edital, dando-se prosseguimento ao feito. Anos depois, a executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a nulidade da cobrança e irregularidades no procedimento executivo.

Sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ausência de pressupostos para o regular prosseguimento da demanda.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando a regularidade do procedimento e pleiteando a reforma da sentença, tendo a parte executada apresentado contrarrazões.

Do mérito

A controvérsia recursal cinge-se à validade da citação por edital realizada na execução fiscal de origem e à correção da sentença que extinguiu o feito.

Ao caso, cum esclarecer que a citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual, sendo corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegação do apelante de que a executada teria ciência da demanda em razão do acesso aos autos por seus advogados, não assiste razão. O simples acesso aos autos eletrônicos por advogado não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida, por não evidenciar a intenção inequívoca de integrar a relação processual.

No âmbito da execução fiscal, a citação por edital possui caráter excepcional, somente sendo admitida quando esgotadas todas as diligências voltadas à localização do executado, conforme dispõem o art. 8o da Lei no 6.830/80 e o art. 256, II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que houve tentativa de citação por via postal, restando infrutífera, com devolução da correspondência.

Todavia, não se evidencia, nos autos, a realização de diligências suficientes e idôneas aptas a justificar a adoção da medida extrema da citação por edital.

Ainda, a apelada comprovou documentalmente que, desde o ano de 2021, mantinha contato direto com o Departamento de Fiscalização Tributária do próprio Município exequente, inclusive por meio de correio eletrônico, circunstância que evidencia a existência de meios eficazes de localização e comunicação.

Tal fato revela que o paradeiro da executada não era desconhecido, tampouco inacessível, o que afasta, de forma categórica, o pressuposto legal de “local incerto ou não sabido” exigido para a validade da citação por edital.

Nesse contexto, a adoção da citação ficta, sem o prévio e efetivo esgotamento das diligências cabíveis, especialmente diante da possibilidade concreta de localização da devedora, configura violação ao devido processo legal e à garantia do contraditório.

Nessas circunstâncias, a adoção da citação ficta mostra-se prematura, impondo o reconhecimento de sua nulidade:

“
[...] A citação por edital em execução fiscal é inválida quando ausente a demonstração de diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor, sendo imprescindível a frustração comprovada das vias ordinárias de citação, mediante tentativa real e efetiva de localização no endereço indicado nos autos. [...]
” (TJMT - N.U 1007462-11.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2026, Publicado no DJE 12/2/2026)

“
[...] 1. É válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida de tentativas frustradas de localização do executado por outros meios, incluindo citação postal, por oficial de justiça e buscas em sistemas cadastrais disponíveis. [...]
” (TJMT - N.U 1031804-15.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/2/2026, Publicado no DJE 3/3/2026)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada em 20/1/2023 (ID 239467194), bem como dos atos processuais subsequentes que dela dependam.

Como consequência, a nulidade da citação impede a formação válida da relação processual, obstando a produção de efeitos jurídicos, inclusive no que se refere à interrupção do prazo prescricional.

Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, somente a citação válida possui o condão de interromper a prescrição.

Assim, a citação por edital, quando realizada em desconformidade com os requisitos legais, não produz tal efeito interruptivo, devendo o prazo prescricional fluir normalmente.

No caso concreto, após a tentativa frustrada de localização da executada (2019), o feito permaneceu sem efetiva movimentação útil por período superior a 1 ano, ensejando a suspensão prevista no art. 40 da LEF. Decorrido esse prazo, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, que transcorreu integralmente sem causa interruptiva válida, considerando a nulidade da citação editalícia realizada apenas em 2023.

Diante desse contexto, evidencia-se que a ausência de diligência eficaz por parte do exequente, aliada à indevida utilização da citação ficta, contribuiu diretamente para o transcurso do prazo prescricional, legitimando a extinção do feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026